Tribunal: TJMT
Processo: 1042383-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de percentual sobre salário. Verba de natureza alimentar. Teoria do mínimo existencial. Ausência de hipótese excepcional do § 2o do art. 833 do CPC. Impenhorabilidade reconhecida. Recurso provido.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição de 20% sobre os rendimentos salariais do executado, com determinação de desconto mensal pela fonte pagadora.
O agravante sustenta que os valores bloqueados possuem natureza exclusivamente salarial, sendo utilizados integralmente para despesas essenciais próprias e de seus dois filhos menores, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade e o desbloqueio da quantia constrita.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de 20% dos rendimentos salariais do executado, à luz do art. 833, IV e § 2o, do CPC, quando demonstrado que a renda é integralmente destinada à subsistência própria e familiar, inexistindo prova de excedente apto a suportar a constrição sem violação ao mínimo existencial.
III. Razões de decidir
O art. 833, IV, do CPC consagra a impenhorabilidade de salários e vencimentos, como projeção normativa da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, impedindo que a execução se converta em instrumento de desestruturação material do devedor.
A jurisprudência do STJ admite mitigação excepcional da regra, desde que preservada a subsistência digna do executado, bem como reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos mantidos em conta bancária, independentemente da modalidade de depósito.
No caso concreto, embora a remuneração bruta mensal do agravante seja superior ao salário mínimo, restou comprovado que a renda líquida encontra-se comprometida com despesas essenciais, incluindo aluguel, alimentação e encargos básicos, além do sustento de dois filhos menores, inexistindo demonstração de capacidade contributiva residual apta a suportar a constrição.
Não configurada qualquer das hipóteses excepcionais do § 2o do art. 833 do CPC, tampouco evidenciado comportamento abusivo ou fraude à execução, impõe-se a preservação da regra de impenhorabilidade, sob pena de afronta direta ao mínimo existencial.
A reversibilidade da medida também recomenda a liberação dos valores, evitando-se situação de difícil recomposição patrimonial caso o desconto mensal venha a comprometer a subsistência familiar.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para reconhecer a impenhorabilidade dos valores salariais e determinar o imediato desbloqueio da quantia constrita, vedada a penhora de percentual sobre os rendimentos do agravante.
Tese de julgamento: “1. A penhora de percentual sobre salário somente é admissível em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a existência de renda excedente que não comprometa o mínimo existencial do devedor. 2. Comprovado que a remuneração é integralmente destinada à subsistência própria e familiar, impõe-se a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2.143.763/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1042383-22.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
C
ÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, LIMINAR
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), JADSON DAMACENO DOS SANTOS - CPF: 024.429.131-43 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO § 2o DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição de 20% sobre os rendimentos salariais do executado, com determinação de desconto mensal pela fonte pagadora.

O agravante sustenta que os valores bloqueados possuem natureza exclusivamente salarial, sendo utilizados integralmente para despesas essenciais próprias e de seus dois filhos menores, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade e o desbloqueio da quantia constrita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de 20% dos rendimentos salariais do executado, à luz do art. 833, IV e § 2o, do CPC, quando demonstrado que a renda é integralmente destinada à subsistência própria e familiar, inexistindo prova de excedente apto a suportar a constrição sem violação ao mínimo existencial.

III. Razões de decidir

O art. 833, IV, do CPC consagra a impenhorabilidade de salários e vencimentos, como projeção normativa da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, impedindo que a execução se converta em instrumento de desestruturação material do devedor.

A jurisprudência do STJ admite mitigação excepcional da regra, desde que preservada a subsistência digna do executado, bem como reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40
salários mínimos
mantidos em conta bancária, independentemente da modalidade de depósito.

No caso concreto, embora a remuneração bruta mensal do agravante seja superior ao
salário mínimo
, restou comprovado que a renda líquida
encontra-se
comprometida com despesas essenciais, incluindo aluguel, alimentação e encargos básicos, além do sustento de dois filhos menores, inexistindo demonstração de capacidade contributiva residual apta a suportar a constrição.

Não configurada qualquer das hipóteses excepcionais do § 2o do art. 833 do CPC, tampouco evidenciado comportamento abusivo ou fraude à execução, impõe-se a preservação da regra de impenhorabilidade, sob pena de afronta direta ao mínimo existencial.

A reversibilidade da medida também recomenda a liberação dos valores, evitando-se situação de difícil recomposição patrimonial caso o desconto mensal venha a comprometer a subsistência familiar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reconhecer a impenhorabilidade dos valores salariais e determinar o imediato desbloqueio da quantia constrita, vedada a penhora de percentual sobre os rendimentos do agravante.

Tese de julgamento:
“1. A penhora de percentual sobre salário somente é admissível em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a existência de renda excedente que não comprometa o mínimo existencial do devedor. 2. Comprovado que a remuneração é integralmente destinada à subsistência própria e familiar, impõe-se a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
15.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2.143.763/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JADSON DAMACENO DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição incidente sobre 20% (vinte por cento) dos rendimentos salariais do executado, determinando, ainda, a expedição de ofício à fonte pagadora para desconto mensal e repasse ao exequente, com liberação ao devedor do montante excedente a esse percentual.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a medida compromete sua subsistência e a de seus dois filhos, porquanto utiliza integralmente a remuneração para despesas essenciais.

Pugna pela concessão de tutela provisória recursal para suspender imediatamente o desconto em folha/conta-salário e desbloquear os valores já constritos.

No mérito, requer a reforma integral da decisão, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do salário, ou, subsidiariamente, a redução substancial do percentual fixado, mediante análise concreta de sua renda líquida e encargos familiares (ID. 331419398).

A tutela recursal foi indeferida (ID. 335538897).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção integral da decisão recorrida e requer o não provimento do recurso (ID. 341201385).

O preparo recursal foi recolhido (ID. 337831880).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial do executado, fixada em 20% (vinte por cento), em sede de execução de título extrajudicial, diante da alegação de impenhorabilidade absoluta e comprometimento do mínimo existencial.

Trata-se de execução promovida por instituição financeira, na qual, frustradas outras medidas constritivas, o Juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora e autorizou a constrição mensal de parte dos rendimentos do executado, com expedição de ofício à fonte pagadora, resguardando-se o valor excedente ao percentual fixado, de modo a preservar a subsistência do devedor.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e vencimentos; todavia, essa regra pode ser mitigada em situações excepcionais.

A flexibilização é permitida para a satisfação de débitos não alimentares, desde que a medida não comprometa o mínimo existencial e ao mínimo existencial do devedor e de sua família, sempre com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A orientação consolidada da Corte Especial do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

A propósito:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a regra de impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser flexibilizada, independentemente da natureza do crédito, desde que se garanta a subsistência digna do devedor e de sua
família.Contudo
, essa questão fática não foi apreciada pela Corte de origem.(...).”
(STJ - REsp: 1913811 SP 2020/0343915-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2024).

Assim, a impenhorabilidade salarial não ostenta caráter absoluto, devendo ser interpretada de forma sistemática, em consonância com o princípio da efetividade da execução e com a vedação ao abuso do direito de defesa pelo executado.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos evidencia que o agravante mantém vínculo empregatício ativo, percebendo remuneração mensal em torno de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com descontos legais e contratuais. A remuneração líquida apurada revela-se suficiente para suportar a constrição fixada, sem demonstração de comprometimento integral da renda ou de inviabilização da manutenção digna (ID. 355199387, 335199384).

Outrossim, a Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2023 não evidencia situação de hipossuficiência extrema, tampouco aponta a existência de dependentes, encargos alimentares ou dívidas excepcionais capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo singular (ID. 335199390).

Ademais, o agravante não comprovou de forma concreta que a penhora de 20% comprometeria o mínimo existencial, ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Limitando-se a alegações genéricas acerca da natureza alimentar da verba, o que se mostra insuficiente para afastar a relativização da impenhorabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada.

Com efeito, a manutenção da penhora revela-se adequada, necessária e proporcional, conciliando o direito do credor à satisfação do crédito com a proteção mínima da esfera patrimonial do executado e a função social da tutela jurisdicional, não se identificando ilegalidade ou abuso a justificar a reforma da decisão (ID. 331427356).

Ressalte-se que a constrição fixada não é definitiva nem imutável, podendo ser revista pelo Juízo de origem caso sobrevenha alteração relevante na situação econômica do executado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
o VOGAL):

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da execução de título extrajudicial rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição incidente sobre 20% dos rendimentos salariais do executado, com determinação de desconto mensal pela fonte pagadora e repasse ao exequente.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a conta atingida é exclusivamente conta-salário e que os valores bloqueados são integralmente de natureza alimentar.

Sustenta que a penhora compromete sua subsistência e a de seus dependentes, pois utiliza a totalidade da remuneração para despesas essenciais, como aluguel, alimentação, água, energia elétrica e transporte.

Requereu a concessão de tutela recursal para suspender imediatamente o desconto e desbloquear os valores já constritos, bem como, no mérito, a reforma integral da decisão, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do salário.

A tutela recursal foi indeferida.

O agravado apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a jurisprudência admite a penhora de percentual razoável de verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor.

É o relatório.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis

“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento

do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,

“todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)

salários mínimos
,

mantidos em

conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,

precedente da

Precedente da Segunda Seção”

(
AgIntno
REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,

DJe15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40SALÁRIOS MÍNIMOSINDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40salários
mínimos

constitui
, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.o 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40salários mínimos.

3. Agravo interno não provido”.

(
AgIntno

AREspn
. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,

DJe

de 14/12/2022)
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40SALÁRIOS MÍNIMOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)

salários mínimos
, mantidos
em

conta
-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização
como

conta
-corrente
. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido”.

(
AgIntno

AREspn
. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio

Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,

DJe

de 25/5/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)SALÁRIOS MÍNIMOSDEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários
mínimos

depositados
em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.

(
AgIntno
REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio

Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,

DJe

de 16/10/2024)
.

Ademais, a reversibilidade da medida, caso o recurso não fosse provido, restaria comprometida, pois seria exigida do credor a restituição de valores que poderiam já ter sido consumidos, situação que culminaria em flagrante prejuízo à executada.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise, em que
pese percebe
remuneração bruta mensal situada em R$ 7.186,00, conforme documentado nos autos, o agravante comprovou que arca com despesas fixas essenciais, dentre elas aluguel residencial no valor aproximado de R$ 2.000,00, além de gastos ordinários com alimentação, água, energia elétrica e transporte, sendo também responsável pelo sustento de dois filhos menores, fato demonstrado pelas respectivas certidões de nascimento (ID. 335199382).

Nesse contexto, embora a remuneração bruta mensal supere o
salário mínimo
, a análise concreta do conjunto probatório revela que a renda líquida disponível já se encontra comprometida com despesas básicas, não se mostrando razoável presumir a existência de excedente apto a suportar a constrição de 20% sem prejuízo direto ao mínimo existencial. A simples referência ao valor bruto do salário, dissociada das despesas comprovadas e da composição familiar, não autoriza a mitigação automática da regra legal de impenhorabilidade.

Por conseguinte, não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2o do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Nesse sentido, desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD.IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

(...) III. Razões de decidir

3. Os documentos juntados pela agravante comprovam satisfatoriamente a natureza alimentar dos valores bloqueados, demonstrando que ela está desempregada e sobrevive com recursos limitados provenientes do aluguel de imóvel de propriedade de sua mãe e do benefício previdenciário desta.

4. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, estende-se a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que não ultrapassem o limite de 40
salários mínimos
, sendo que o valor bloqueado (R$ 2.279,71) está muito abaixo desse limite.

5. A renda do aluguel do imóvel da genitora da agravante é comprovadamente utilizada para a subsistência familiar e para o custeio do tratamento de saúde de pessoa idosa com múltiplas patologias graves, atraindo a aplicação analógica da Súmula 486 do STJ.

(N.U 1028053-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

AGRAVODE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DEPENHORADE 25% SOBRE REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DE SERVIDORA PÚBLICA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC – TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DO §2o – RENDIMENTO INFERIOR A 50SALÁRIOSMÍNIMOS – PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os vencimentos
e

salário
s

são
, em regra, impenhoráveis, salvo nas hipóteses de dívida alimentar ou quando excedentes a
cinquenta

salários

mínimos
mensais, conforme o § 2o do dispositivo.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, excepcionalmente, a relativização dessa impenhorabilidade, exige-se a observância rigorosa da teoria do mínimo existencial, de modo a resguardar a dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, a remuneração líquida da executada, servidora pública estadual, não atinge o limite legal para aplicação da exceção e, há forte evidência de que
a

penhora

de

25% de seus rendimentos

comprometeria
sua subsistência.

Ausente comprovação de que o valor remanescente seria suficiente para garantir o mínimo necessário à manutenção da vida digna, impõe-se a preservação da impenhorabilidade.

Agravode instrumento conhecido e desprovido. Manutenção da decisão agravada que indeferiu a constrição.

(N.U 1029056-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025,
Publicado
no DJE 16/10/2025)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR. DOENÇA GRAVE. RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em qualquer modalidade de conta bancária ou aplicação financeira, desde que não ultrapassem o limite legal.

A proteção do art. 833, IV, do CPC também se aplica quando os valores bloqueados são destinados à subsistência do devedor e de sua família, incluindo despesas com tratamento de saúde.

Laudos e relatórios médicos constantes nos autos atestam que o agravante é portador de Mieloma Múltiplo,
doença

oncológica

incurável
, em tratamento contínuo com medicação específica e exames periódicos, o que reforça a natureza alimentar dos valores bloqueados.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a regra de impenhorabilidade tem por fundamento a preservação do mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana, podendo ser aplicada de ofício pelo julgador.

Não há indícios de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do agravante ao pleitear a liberação dos valores, reforçando a incidência das normas protetivas do art. 833, IV e X, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em qualquer modalidade de conta bancária ou aplicação financeira, desde que não ultrapassem o limite legal.

A regra da impenhorabilidade também incide quando comprovado que os valores são destinados à subsistência do devedor e ao custeio de tratamento médico, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A condição de saúde grave do devedor, demonstrada por documentação médica, reforça a natureza alimentar dos valores e legitima sua proteção contra atos constritivos.

(...)

(N.U 1022004-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)
.

Pelo
exposto,

dou
provimento ao
Recurso

para
reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária da agravante, por se
tratarem
de verba de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, por conseguinte, determinar o desbloqueio imediato da quantia constrita.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
2
a VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (
1
o vogal).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026